Tribunal: CARF
Processo: 11080.909418/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909418/2013-81
ACÓRDÃO
3202-002.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação
de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer o recurso
voluntário.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909418/2013-81
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de ressarcimento
de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP Não-Cumulativa - Exportação, relativos ao 4o
Trimestre de 2008, formalizado no PER/DCOMP no 07690.80006.290409.1.1.08-8082, transmitido
em 29/04/2009.
Em 04/12/2013, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 07-10), mediante o
qual houve reconhecimento parcial do direito creditório, razão pela qual a compensação
declarada na DCOMP no 21994.05172.290409.1.3.08-9894 foi parcialmente homologada e o
pedido de ressarcimento objeto dos presentes autos foi indeferido.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou em 20/01/2014, a
manifestação de inconformidade de folhas 02-05, alegando que “a autoridade administrativa
considerou somente os créditos de PIS/PASEP decorrentes de aquisições no mercado interno
vinculadas à receita de exportação (R$ 322.864,54), e não considerou os créditos de COFINS
decorrentes de importações vinculadas à receita de exportação (R$ 41.001,15), resultando no
indeferimento do Pedido de Ressarcimento.”
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 03-
90.766, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Brasília/DF, julgou intempestiva a defesa ofertada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, alegando ser
tempestiva a impugnação por ela apresentada, pugnando pelo conhecimento do recurso.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, face à intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, reafirmada adiante, não pode ser conhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909418/2013-81
3
Discute-se nos autos a possibilidade de interposição de recurso voluntário em
processo administrativo contra decisão que não conhece da impugnação à notificação de
infração, por intempestividade.
O DRJ/BSB confirmou a intempestividade da impugnação à notificação da infração,
bem como corroborou o entendimento de que a não apresentação da impugnação no prazo legal
configura revelia e impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo.
No presente caso, a Recorrente foi cientificada do teor do Despacho Decisório no de
rastreamento 068622365, por via postal, em 13/12/2013, sexta-feira, conforme Consulta
Postagem por AR – Aviso de recebimento à folha 24.

A contagem do prazo de trinta dias para apresentação da impugnação se iniciou,
então, no dia 16/12/2013 – segunda-feira; e se encerrou no dia 15/01/2014 – quarta-feira, dia de
expediente normal. Conforme consta na fl. 02 dos autos, a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada somente em 20/01/2014, sendo, portanto, intempestiva.
Com efeito, os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/721 , assim regulam o efeito e o
prazo para a impugnação à notificação da infração em sede de procedimento administrativo
fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909418/2013-81
4
Assim dispõe o inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva ciência
é exatamente a data do recebimento:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida,
quinze dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência da decisão recorrida em
data de 13/12/2013, (sexta-feira) conforme atesta o Aviso de Recebimento.
A contagem do prazo de trinta dias para apresentação da impugnação se iniciou,
então, no dia 16/12/2013 – segunda-feira; e se encerrou no dia 15/01/2014 – quarta-feira, dia de
expediente normal. Conforme consta na fl. 02 dos autos, a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada somente em 20/01/2014, sendo, portanto, intempestiva.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909418/2013-81
5
Destarte, pelo que se pode depreender da interpretação aos citados dispositivos
legais, a falta da impugnação da exigência no prazo de trinta dias obsta a instauração da fase
litigiosa do procedimento, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito tributário.
Ante a manifesta intempestividade da Manifestação de Inconformidade, correto o
entendimento da autoridade fazendária ao entender como intempestiva a impugnação do
contribuinte.
Daí, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Fl. 211
DF CARF MF
Original